Tribunal: TJMT
Processo: 1009234-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009234-06.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LIGIA MARIA PREVIDELLI - CPF: 046.696.109-02 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), PETTRY VITORIA AMARAL DE SOUZA - CPF: 053.768.811-05 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO –
PREJUDICIAL SUSCITADA PELA PGJ – CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR -
NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO -
JULGADO DO TJMG
– PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO – PENA READEQUADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – REGIME ABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESNECESSÁRIO –JULGADOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

“Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG, HC nº 1.0000.12.090948-6/000).

“é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica da paciente se mostra desnecessária, especialmente porque a continuidade desse instrumento fiscalizatório compromete o principal objetivo do regime aberto, qual seja, a reinserção do apenado na sociedade”.
(Des.
José Zuquim Nogueira, decisão liminar
)

“
Se o agente – primário e de bons antecedentes – foi condenado ao cumprimento da pena em regime prisional aberto, com substituição por restritivas de direito, a decretação do monitoramento eletrônico, na sentença, mostra-se incompatível e desarrazoada.
”.

(TJMT, HC
1025419-27.2020.8.11.0000
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009234-06.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S): DRA. ANA MARIA MAGRO MARTINS, DRA. LIGIA MARIA PREVIDELLI

PACIENTE(S): PETTRY VITÓRIA AMARAL DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor da PETTRY VITÓRIA AMARAL DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000272- 13.2022.8.11.0064), que indeferiu o pedido de retirada de equipamento de monitoramento eletrônico pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, da Lei 11.343/06 –
(ID
165996182
).

A impetrante sustenta
“a ilegalidade da decisão, tendo em vista que a paciente obteve êxito no recurso de apelação, sendo sua reprimenda redimensionada para o patamar de 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito”
.

Requer a concessão da ordem para revogar a medida de uso de monitoramento eletrônico (ID 165996182), com documentos (ID’s 165989694/165989699).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. José Zuquim Nogueira, em plantão judicial (
165996182
).

O Juízo singular prestou informações (ID

168403193).

A i.
11ª
Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA PROVIDÊNCIA RELATIVA AO USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. HABEAS CORPUS PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO”.

(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 171091679)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

A i. PGJ suscita a prejudicialidade deste HC, por perda de seu objeto, sob a assertiva de que
“
o pedido para revogação da medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica foi deferido e a paciente foi intimada para a retirada do monitoramento eletrônico
”
pelo Juízo singular (ID1710916792).

Todavia, o Juízo singular não revogou a custódia, apenas cumpriu a decisão liminar (ID
1168403193
).

Nesse contexto, este HC não perdeu seu objeto, considerada a necessidade de convalidação da decisão liminar pelo órgão colegiado.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
HABEAS CORPUS. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE URGÊNCIA PELA TURMA JULGADORA. MÉRITO. [...]. ORDEM CONCEDIDA. Não exaure o trâmite regular do habeas corpus a concessão da liminar, que é medida cautelar de urgência que precede o julgamento colegiado do feito. Se fosse ela medida definitiva, bastaria a prolação de decisão monocrática e o arquivamento do writ. Há possibilidade de que, após a juntada das informações prestadas pela autoridade coatora, venha a ser revogada a liminar. Ou seja, o julgamento do habeas corpus pelo corpo colegiado é medida impreterível para convalidação da medida acautelatória.”
(TJMG – HC nº 1.0000.12.090948-6/000 – Relator: Des. Nelson Missias de Morais – 09.10.2012).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi determinada a retirada da tornozeleira eletrônica da paciente nos seguintes termos:

“
Como asseverado, a impetrante pretende a revogação do monitoramento eletrônico imposto à paciente, uma vez que a sua reprimenda foi redimensionada à pena de 01 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

É cediço que somente se admite habeas corpus para contestar decisão contra a qual exista previsão de recurso específico no ordenamento jurídico, se verificado fragrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo à liberdade da paciente.

No caso, verifica-se que, de fato, a paciente obteve êxito no recurso de apelação interposto em face da sentença que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo readequada para 1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito (Recurso de Apelação n. 1031151-43.2021.8.11.0003, data do julgamento 21/03/2023).

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica da paciente se mostra desnecessária, especialmente porque a continuidade desse instrumento fiscalizatório compromete o principal objetivo do regime aberto, qual seja, a reinserção do apenado na sociedade.

Assim, em que pese ainda não tenha sido juntado aos autos da execução nova guia, considerando a adequação da reprimenda imposta à paciente, em consulta ao Sistema PJE observa-se que a Procuradoria-Geral de Justiça já foi devidamente cientificada do acórdão e manifestou-se pela ausência de interesse recursal (Id. 164251172 – ApCrim 1031151-43.2021.8.11.0003).

Com esses fundamentos, defiro a liminar postulada, para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica de Pettry Vitória Amaral de Souza, ressalvada nova e justificada decisão determinadora dessa ou de outras medidas paralelas de controle da execução penal
”
.
(Relator:
Des. José Zuquim Nogueira,
em plantão judicial
-
ID 165996182)

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se o agente – primário e de bons antecedentes – foi condenado ao cumprimento da pena em regime prisional aberto, com substituição por restritivas de direito, a decretação do monitoramento eletrônico, na sentença, mostra-se incompatível e desarrazoada.
”.

(HC
N.U 1025419-27.2020.8.11.0000
, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri– 2.2.2021).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023